Tribunal: TJBA
Processo: 8004466-16.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004466-16.2021.8.05.0141

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s):

APELADO: ALMIRO PIRES DE NOVAIS NETO ESPÓLIO DE JORGENITO MAGALHAES BRANDAO

Advogado(s):ARAO JOSE GABRIEL NETO

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO ADICIONAL DE REGÊNCIA/VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO.
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
SOB O
FUNDAMENT
O

D
A NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20.091/2019 E
D
A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO TJBA.
FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM SENTENÇA ILÍQUIDA
. IMPOSSIBILIDADE.
POSTERGAÇÃO DO ARBITRAMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Jequié/BA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora na petição inicial.

2. A insurgência cinge-se em torno do Decreto Municipal nº 20.091/2019, que determinou a supressão do pagamento de gratificação intitulada de “regência” aos profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino do Município de Jequié/BA, a partir da remuneração do mês de julho/2019, até a finalização do Processo Administrativo instaurado pela Municipalidade.

3. Sucede que o Processo Administrativo instaurado diz respeito a procedimento geral, não tendo sido instaurado processo administrativo específico e individualizado para cada servidor público, inclusive a parte autora, ora apelada.

4. Apelante que argui, em sua defesa, ter agido sob o manto da autotutela administrativa.

5. Existência de legislação municipal anterior, Lei Municipal nº 1.445/1998, que previa o pagamento do adicional em referência, constando do seu Anexo II os percentuais para a realização do cálculo.

6. Redução salarial realizada de forma unilateral, sem a prévia instauração de processo administrativo, ao arrepio do quanto preveem os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade dos vencimentos.

7. Necessária reforma, em remessa necessária, da decisão primeva para

para
postergar
o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
para a fase da liquidação da sentença,

com fulcro n
o art. 85, §4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação cível nº
8004466-16.2021.8.05.0141
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
,
e apelad
o

ALMIRO PIRES DE NOVAIS NETO ESPÓLIO DE JORGENITO MAGALHAES BRANDAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceir
a Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, EM REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR A SENTENÇA
,
para
postergar
o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
para a fase da liquidação da sentença,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR
(A)
DE JUSTIÇA